Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001241-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), L. V. B. Q. - CPF: 080.141.391-51 (AGRAVADO), JESSICA VIANA BARBOSA BORGES QUEIROZ - CPF: 034.371.271-79 (ADVOGADO), JESSICA VIANA BARBOSA BORGES QUEIROZ - CPF: 034.371.271-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR DE IDADE COM QUADRO INFECCIOSO GRAVE. ERISIPELA, FASCITE E CELULITE EXTENSA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA E REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID-19 E INFLUENZA. NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS. ROL DA ANS COM NATUREZA EXEMPLIFICATIVA MITIGADA. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência que determinou o fornecimento, no prazo de 72 horas, de 20 sessões de oxigenoterapia hiperbárica e a realização de
testes de Covid-19 e Influenza em favor de menor de 10 anos internado com quadro grave de erisipela, edema acentuado, fascite e celulite extensa em membro inferior, com risco de síndrome compartimental, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00. A operadora sustenta ausência de cobertura obrigatória diante do não enquadramento do procedimento nas Diretrizes de Utilização da ANS (
DUTs
no 58, 128 e 150) previstas na RN no 465/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura de oxigenoterapia hiperbárica e exames diagnósticos por plano de saúde, com fundamento no não enquadramento nas Diretrizes de Utilização do rol da ANS, quando comprovada a necessidade médica do tratamento e a urgência do quadro clínico de paciente menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, limitando a análise à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

A relação jurídica entre operadora de plano de saúde e beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a operadora como fornecedora de serviços.

Relatórios médicos demonstram que o menor apresenta quadro infeccioso grave, com risco de agravamento e possíveis complicações sistêmicas, havendo prescrição expressa de oxigenoterapia hiperbárica como tratamento adjuvante necessário.

A definição do tratamento adequado compete ao médico assistente, profissional habilitado para avaliar o quadro clínico do paciente, não cabendo à operadora substituir-se ao especialista na escolha da terapêutica indicada.

A negativa administrativa baseada exclusivamente nas Diretrizes de Utilização do rol da ANS não afasta o dever de cobertura quando demonstrada a necessidade clínica do procedimento e o risco de agravamento do estado de saúde do paciente.

A Lei no 14.454/2022, ao incluir o § 13 no art. 10 da Lei no 9.656/1998, admite a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS quando comprovada sua eficácia científica ou recomendação por entidades técnicas reconhecidas.

A situação envolve paciente menor de idade em estado clínico grave, circunstância que impõe proteção reforçada à luz do princípio da prioridade absoluta assegurado às crianças e adolescentes.

Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica e pela necessidade do tratamento, e o perigo de dano grave, caracterizado pelo risco de agravamento do quadro infeccioso, legitimando a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento indicado por médico assistente quando comprovada a necessidade clínica e o risco de agravamento do quadro do paciente, ainda que o procedimento não se enquadre estritamente nas Diretrizes de Utilização do rol da ANS.

A negativa administrativa baseada exclusivamente em critérios do rol da ANS não prevalece quando demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento para preservação da saúde do paciente.

A concessão de tutela de urgência é legítima quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em hipóteses que envolvem a saúde de criança ou adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; CDC,
arts
. 2o e 3o; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13 (incluído pela Lei no 14.454/2022); Resolução Normativa ANS no 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1023118-34.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2025; TJ-MG, AI no 1067278-90.2025.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a Câmara Cível, j. 28.08.2025; STF, ADI no 7.265.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito em Plantão Judicial da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgêncian.o1010132-27.2025.8.11.0007
ajuizada por L. V. B. Q., menor impúbere, representado por JÉSSICA VIANA BARBOSA BORGES QUEIROZ, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré fornecesse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o tratamento prescrito pelo médico assistente do menor, consistente nas sessões de oxigenoterapia hiperbárica e na realização dos exames indicados, sob pena de multa diária fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformada, a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs o presente agravo alegando que os procedimentos e exames postulados não possuem cobertura obrigatória, porquanto não atendem aos critérios técnicos previstos nas Diretrizes de Utilização da ANS, notadamente as
DUTs
no 58 (oxigenoterapia
hiperbárica), no 128 (Influenza) e no 150 (Covid-19), conforme disposto no Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021.

Sustenta que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a observância das normas regulatórias da ANS, não havendo ilegalidade ou abusividade na negativa de cobertura, a qual estaria amparada no exercício regular de direito e em critérios técnicos baseados em evidências científicas.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a regulação do setor de saúde suplementar, bem como contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 7.265, que estabeleceu critérios técnicos cumulativos para a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Preparo devidamente recolhido (ID.341251857).

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido (ID. 341862885).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 347499388).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo (ID. 352347896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por L. V. B. Q., representado por JÉSSICA VIANA BARBOSA BORGES QUEIROZ, em desfavor de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sustentando
o autor, infante de 10 anos,
que se
encontra internado desde 22/12/2025 com quadro grave de erisipela, edema acentuado, fascite e celulite extensa no membro inferior direito, havendo risco de síndrome compartimental, motivo pelo qual lhe foi prescrito, com urgência máxima, tratamento por oxigenoterapia hiperbárica.

A
firma que houve a negativa de cobertura pelo plano de saúde, tanto para as sessões de oxigenioterapia hiperbárica, como para os testes de Covid/Influenza, sob a justificativa meramente burocrática de não preenchimento da DUT 58 da ANS.

Em razão disso, requereu a concessão da tutela de urgência para que lhe fosse autorizada e custeada, imediatamente, 20 (vinte) sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica e os exames indicados, o que foi deferido pelo
Magistrado de origem, nos seguintes termos:

“(...) Para a concessão da medida pleiteada faz-se indispensável a presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, no caso em tela, adianto que tal pedido merece acolhimento.

A relação entre a parte autora e a ré Unimed é de consumo (Súmula 608/STJ).

Através da leitura do laudo médico acostado ao Id.219101924extrai-se o parecer técnico de que a criança necessita de tratamento adjuvante com oxigenoterapia hiperbárica, em média de 20 sessões, iniciando com 10 sessões e acompanhamento.

Sobre o tema, o STJ já adotou o posicionamento no sentido de que cabe ao profissional habilitado a competência para indicar a opção adequada para o tratamento da doença, não incumbindo à seguradora discutir tal procedimento, mas tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica. Veja-se:

(...)

Outrossim, o E. TJMT também possui entendimento quanto à ilegitimidade de negativa de cobertura por parte do plano de saúde quando existir comprovação da eficácia do procedimento à luz das ciências da saúde, em especial acerca do tratamento com oxigenioterapia hiperbárica. Leia-se:

(...)

Logo, sendo o autor consumidor e usuário dos serviços prestados pela requerida, diante do seu quadro clínico, levando em consideração a urgência da demanda e a comprovada negativa administrativa, tem-se configurados os pressupostos necessários à concessão da medida liminar.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
defiro a tutela de urgência pleiteada
e determino que a ré forneça, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o tratamento requisitado pelo autor e prescrito por seu médico competente, qual seja,20 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, bem como a realização dos testes de Covid e Influenza, sob pena de multa, que arbitro em R$ 100.000,00 (cem mim reais) por dia de descumprimento.

Cite-se e intime-se aparte requerida, para cumprimento da medida liminar e apresentação de defesa no prazo legal, indicando as provas que pretende produzir, sob pena de decretação da revelia (artigo 335, inciso III, do CPC).

Em razão da gravidade e da urgência da medida, proceda o Sr. Gestor o imediato cumprimento da decisão via telefone, e-mail, fax ou qualquer meio eletrônico mais eficiente para a hipótese.

Ante a urgência, SIRVA a presente decisão, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.
”

Contra essa decisão se insurge
o

a
gravante
,
sustentando

que
que os procedimentos e exames postulados não possuem cobertura obrigatória, porquanto não atendem aos critérios técnicos previstos nas Diretrizes de Utilização da ANS, notadamente as
DUTs
no 58 (oxigenoterapia hiperbárica), no 128 (Influenza) e no 150 (Covid-19), conforme disposto no Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

A insurgência recursal se restringe à verificação da correção jurídica da decisão que, em caráter de tutela provisória de urgência, impôs à operadora de plano de saúde Unimed o dever de autorizar e custear integralmente
o tratamento requisitado pelo autor e prescrito por seu médico competente, qual seja,

20 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, bem como a realização dos testes de Covid e Influenza
.

Sobre o tema, é
pacífico o entendimento de que as operadoras de planos de saúde se enquadram na definição de fornecedor prevista no artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que seus usuários ostentam a condição de consumidores para todos os efeitos legais.

Da análise dos autos
de origem
,
é incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como
o quadro infeccioso grava do infante, com evolução desfavorável mesmo após tratamento com antibiótico, havendo prescrição expressa para utilização da oxigenoterapia hiperbárica como medida adjuvante necessária.

Com efeito, o relatório médico acostado aos autos evidencia que o menor apresenta quadro infeccioso severo, com erisipela associada a edema acentuado, fascite e celulite extensa no membro inferior direito, além de risco concreto de evolução para síndrome compartimental, situação que pode ocasionar graves complicações sistêmicas e até perda funcional do membro afetado, circunstância que demonstra a urgência e a imprescindibilidade do tratamento indicado.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a indicação terapêutica compete ao médico assistente, profissional que detém conhecimento técnico acerca do quadro clínico do paciente e das alternativas terapêuticas
adequadas ao caso concreto, não podendo a operadora de plano de saúde substituir-se ao especialista para definir o tratamento mais apropriado à enfermidade apresentada.

Ainda que a agravante sustente a ausência de cobertura obrigatória do procedimento à luz das Diretrizes de Utilização da ANS, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para afastar o dever de custeio quando demonstrada a necessidade do tratamento para a preservação da saúde e da integridade física do paciente, sobretudo em hipóteses que envolvem risco de agravamento do quadro clínico.

Ressalte-se, ademais, que o caso envolve paciente menor de idade, em situação clínica grave, circunstância que impõe especial proteção jurídica, à luz do princípio da prioridade absoluta assegurado às crianças e adolescentes pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nessa perspectiva, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar possui natureza exemplificativa mitigada, não podendo servir de fundamento para a recusa de tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde do paciente, especialmente quando há prescrição médica fundamentada e demonstração da urgência do caso concreto.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A realização prévia dos procedimentos médicos não acarreta a perda do objeto do recurso, uma vez que persiste interesse jurídico quanto aos efeitos patrimoniais da decisão interlocutória. 4. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida. 5. A controvérsia técnica sobre o caráter terapêutico ou estético das cirurgias reparadoras, evidenciada por laudos médicos divergentes,
demanda dilação probatória e impede o deferimento da tutela em relação a tais procedimentos. 6. A natureza satisfativa e irreversível da tutela antecipada em relação às cirurgias recomenda cautela, conforme § 3o do art. 300 do CPC. 7.
Quanto às sessões de oxigenoterapia hiperbárica, restou comprovada a recomendação médica e o risco de lesão irreparável, sendo reconhecida a obrigatoriedade de custeio pela operadora, nos termos da jurisprudência dominante.
8. O prazo de cinco dias e a multa diária de R$ 1.000,00 não se revelam excessivos, considerando a urgência do tratamento e a capacidade econômica da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
(...)
3. É devida a
cobertura de sessões de oxigenoterapia hiperbárica quando comprovada a prescrição médica e o risco de agravamento do quadro clínico, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS.
4. A realização do procedimento não afasta o interesse recursal se remanescerem efeitos patrimoniais decorrentes da medida impugnada. 5. A multa diária e o prazo fixado na decisão agravada são proporcionais quando compatíveis com a urgência do tratamento e a capacidade da operadora
(...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10231183420258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2025)

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. ROL DA ANS. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.454/2022 inseriu o § 13 ao art. 10 da Lei no 9 .656/1998, permitindo a cobertura de tratamento não constante do rol da ANS ou sem atendimento integral às Diretrizes de Utilização, desde que haja comprovação científica da eficácia ou recomendação de entidade reconhecida de avaliação de tecnologias em saúde. 4. Relatórios médicos detalhados demonstram a gravidade do quadro de Dermatite Atópica, refratariedade aos tratamentos convencionais e efeitos colaterais relevantes, além de infecções secundárias recorrentes. 5. Estudo científico anexado corrobora a eficácia da Oxigenoterapia Hiperbárica em casos semelhantes, reforçando a necessidade do tratamento. 6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da plausibilidade do direito e do risco de agravamento do quadro clínico, em caso de não realização do procedimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A
operadora de plano de saúde pode ser obrigada a custear tratamento não previsto no rol da ANS ou que não atenda integralmente às diretrizes de utilização, desde que demonstrada a eficácia da terapia e a necessidade médica individualizada.
A concessão de tutela de urgência é legítima quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em hipóteses que envolvam saúde e integridade de menor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 197; CPC, art. 300; Lei no 9 .656/1998, art. 10, § 13 (incluído pela Lei no 14.454/2022). Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão, mas o voto acompanha parecer do Ministério Público pelo desprovimento
.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10672789020258130000, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 28/08/2025, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2025)
(
g.n
.)

Nessas condições, a negativa administrativa baseada exclusivamente em diretrizes de utilização do rol da ANS não se mostra suficiente para afastar o dever de cobertura, sobretudo diante da orientação consolidada pela Lei no 14.454/2022 e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 7.265, segundo a qual a ausência de enquadramento estrito no rol não impede a cobertura quando demonstrada a necessidade clínica, a prescrição por profissional habilitado e a existência de evidências de eficácia da técnica.

Desse modo, em juízo de cognição sumária, constata-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano grave ou de difícil reparação à saúde
do autor
, ora agravad
o
, uma vez evidenciado que o procedimento médico indicado
se
revela indispensável à preservação de sua integridade física, em harmonia com os postulados constitucionais de proteção à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Assim, presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na indicação médica do tratamento necessário, e o perigo de dano, evidenciado pela gravidade do quadro infeccioso apresentado pelo menor,
correta se mostra a decisão que deferiu a tutela de urgência para assegurar o imediato custeio do procedimento indicado.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto e alinhada à proteção constitucional do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo
-se
incólume
a r. decisão
combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026